Tribunal: TJMT
Processo: 1010660-58.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010660-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Progressão de Regime, Remição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), TARCISIO MAIA DE PAULA - CPF: 026.040.341-58 (PACIENTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), TARCISIO MAIA DE PAULA - CPF: 026.040.341-58 (PACIENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PRETENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CERTIFICADOS DE CURSOS REALIZADOS NO INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO PARA REMISSÃO DE PENA – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE CONVÊNIO DA INSTITUIÇÃO COM PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE
PLANO DE ESTUDO, RELATÓRIOS DE PARTICIPAÇÃO/FREQUÊNCIA OU DE APROVEITAMENTO -
REQUISITOS CONSTANTES NO
ART. 126, §1º, INCISO I DA LEP E RESOLUÇÃO N. 44/2013 DO CNJ -

ORDEM DENEGADA
.

O Instituto Universal Brasileiro não possui convênio com o poder público para a ministração dos cursos analisados, não há qualquer informação sobre plano de estudo, bem como relatórios de participação/frequência ou de aproveitamento básicos, requisitos que inviabilizam o reconhecimento, por não atendimento às disposições legais previstas no art. 126, §1º, inciso I, da LEP, e Recomendação n. 44/2013 do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Tarcísio Maia de Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara de Execuções da Comarca de Barra do Garças/MT.

Alega-se que o beneficiário faz jus à homologação dos certificados, de curso profissionalizante feito à distância através do Instituto Universal Brasileiro.

Por tais razões, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam homologados os certificados, determinando a autoridade coatora que faça inserir os dias remidos no SEEU, e uma vez inseridos, promova o paciente ao regime semiaberto, confirmando a decisão, no julgamento do mérito, (Id. 42959483). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora, (Id. 43493471). As informações foram juntadas (Id. 43953536/35747).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

"Habeas Corpus
– Execução Penal – Paciente condenado pela prática de crimes de furtos qualificados – 1. Pleito de homologação de cursos de qualificação profissional a distância feitos pelo reeducando, através do Instituto Universal Brasileiro – inadmissibilidade – instituição que não possui certificação pelas autoridades educacionais competentes e nem convênio com o poder público estadual, o que inviabiliza a comprovação de que foram, de fato, executados os cursos pelo ora paciente – precedentes – constrangimento ilegal não visualizado – 2. Almejada progressão carcerária – impossibilidade de análise do pleito – defesa técnica do reeducando que não apresentou no Juízo a quo pedido de progressão de regime – inadmissibilidade de exame nesta seara – supressão de instância – necessidade de rigorosa aferição, pelo juízo de base, dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva, alinhavados no art. 112 da Lei nº 7.210/84 –
Pela de negação da ordem
.”
(Id. 45321980).

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Tarcísio Maia de Paula
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Vara de Execuções da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante requer a concessão da ordem, para que sejam homologados os certificados de ensino a distância, dos cursos de “CORTE E COSTURA, ELETRÔNICA BÁSICA, RÁDIO E TV, ELETRÔNICA DIGITAL, MECÂNICA DE AUTOMÓVEL, MECÂNICA GERAL, MESTRE DE OBRAS E EDIFICAÇÕES”, determinando a autoridade coatora que faça inserir os dias remidos no SEEU.

Como já ressaltado na decisão proferida em liminar, embora não seja esta a via processual adequada, como redunda em perda de liberdade do paciente, entendo necessária a análise do feito.

Sobre a questão aqui trazida, a autoridade judiciária assim se manifestou:

“
“Vistos em correição. A Defesa no evento ‘15’, anexou vários certificados de conclusões de cursos de qualificação profissional, realizado pelo instituto universal brasileiro, postulando remições.

No evento ‘17’, foi anexado relatório de remições de leitura e trabalho pela unidade prisional.

O Ministério Público no evento ‘18’, manifestou contrário a homologação das remições juntadas pela Defesa.

É o relato.

Quanto ao pedido de homologação das remições pelos cursos realizados, trata-se de curso realizado pela instituição Instituto Universal Brasileiro, que é definida como 'livres', não havendo certificação pelas autoridades educacionais competentes e nem convênio com o poder público estadual, além de inexistir comprovação de que foram ou são cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP. Além disso, a recomendação n.44, do CNJ, no art.1º, inciso I, é pela não homologação das remições, quando a instituição Instituto Universal, não for conveniadas com o poder público:

“I- para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim.”

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, afastando os certificados emitidos pelo Instituto Universal Brasileiro para efeito de remição da pena por ausência de convênio com o poder público e ausência de comprovação dos requisitos para concessão da remição:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDOS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONVÊNIO. PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - O art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal é categórico ao estabelecer que o condenado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em três dias, dispondo, ainda, o art. 126, § 2.º, da Lei de Execução Penal sobre a necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, por meio de documento idôneo, que cumpra os requisitos da Recomendação nº 44 de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça. III - Para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), o Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais que "sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim". IV - In casu, além de inexistir convênio entre o Instituto Universal Brasileiro e o DEPEN/PR, os documentos juntados no presente writ não se prestam a demonstrar que o paciente teve acesso ao material didático de todos cursos, ou ainda a realização das avaliações respectivas, emergindo de tal constatação a realidade de que, de fato, não há como se conceber tenha o paciente atendido os requisitos necessários a concessão da remição. V - A reforma do referido juízo de fato, relativo à insuficiência da documentação apresentada pelo agravante para comprovar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, demanda a análise de fatos e provas, inviável na via estreita do mandamus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 454.395/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

No mesmo sentido decidiu recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“EXECUÇÃO PENAL. Remição de pena pelo estudo. Impossibilidade. Curso profissionalizante à distância. Ausência de certificação pelas autoridades educacionais competentes, nos termos dos artigos 126, § 2º, da LEP, e 1º, da Resolução nº 44, do CNJ. Agravo improvido.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0003271-30.2019.8.26.0041; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019). “EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO DE PENAS EM RAZÃO CONCLUSÃO DE CURSO À DISTÂNCIA – INSTITUTO UNIVERSAL BRASILEIRO – CERTIFICADOS QUE NÃO DISCRIMINAM NÚMERO DE HORAS ESTUDADAS POR DIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA FREQUÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. Nos termos do disposto no art. 126 da LEP, faz jus à remição de parte do tempo da execução da pena o sentenciado que comprovar frequência escolar em ensino fundamental, médio superior, profissionalizante ou de requalificação profissional (§ 1º, I). Caso o estudo seja realizado à distância, há necessidade de certificação pela autoridade educacional competente do curso frequentado (§ 2º). Não restando, todavia, devidamente comprovada a frequência ao curso realizado à distância ou a regularidade formal da Instituição que o ministrou, não deve ser concedida remição de pena.” (TJSP; Agravo de Execução Penal 0004519-46.2019.8.26.0521; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 13/08/2019).

Ante os fundamentos supramencionados, afasto as remições relacionadas ao evento ‘15’.

Assim, elabore-se novo cálculo de pena, incluindo as remições anexadas no evento ‘17’.

Após, intimem-se e aguarde-se o regular cumprimento da pena.”
(Id. 43953596).

In casu
, nas informações prestadas, o juízo de primeiro grau, consignou que os cursos oferecidos pelo Instituto Universal Brasileiro são definidos como 'livres', não havendo certificação pelas autoridades educacionais competentes e não possuem convênio com o poder público estadual, além de inexistir comprovação de que foram ou são cumpridos pelo reeducando, os requisitos necessários à concessão da benesse não atendem os requisitos exigidos pelo artigo 126, da LEP.

Para análise, transcrevo a norma citada,
in verbis
.

“
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1
o
A contagem de tempo referida no
caput
será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados
.” (sic).

Nota-se que o artigo 126, da LEP, deixa claro que a remissão da pena feita através da realização do estudo pelo reeducando, demanda a efetiva participação deste nas atividades educacionais desenvolvidas, e sujeitas à certificação pelas autoridades educacionais ou pelo sistema prisional, conforme ainda estabelece o art. 1º, inc. I, da Resolução nº 44/2013 do CNJ:

“Art. 1º Recomendar aos Tribunais que:

I - para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar
, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim;

II - para serem reconhecidos como atividades de caráter complementar e, assim, possibilitar a remição pelo estudo, os projetos desenvolvidos pelas autoridades competentes podem conter, sempre que possível:

a) disposições a respeito do tipo de modalidade de oferta (presencial ou a distância);

b
) indicação da instituição responsável por sua execução e dos educadores e/ou tutores, que acompanharão as atividades desenvolvidas;

c) fixação dos objetivos a serem perseguidos;

d) referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;

e) carga horária a ser ministrada e respectivo conteúdo programático;

f) forma de realização dos processos avaliativos;

III – (...)”(sic).

No caso em tela, o apenado comprovou através de certificados que realizou aos cursos de
corte e costura, eletrônica básica, rádio e tv, eletrônica digital, mecânica de automóvel, mecânica geral, mestre de obras e edificações.

Contudo, além do Instituto Universal Brasileiro não possuir convênio com o poder público para a ministração dos cursos analisados,

não há qualquer informação sobre plano de estudo, bem como relatórios de participação/frequência ou de aproveitamento básicos, requisitos que inviabilizam o reconhecimento, por não atendimento às disposições legais (art. 126, §1º, inciso I, da

LEP, e Resolução n. 44/2013 do CNJ).

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. ESTUDOS. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONVÊNIO. PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA. INSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

II - O art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal é categórico ao estabelecer que o condenado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em três dias, dispondo, ainda, o art. 126, § 2.º, da Lei de Execução Penal sobre a necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, por meio de documento idôneo, que cumpra os requisitos da Recomendação nº 44 de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça.

III - Para fins de remição pelo estudo (Lei nº 12.433/2011), o Conselho Nacional de Justiça recomenda aos Tribunais que "sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim".

IV - In casu, além de inexistir convênio entre o Instituto Universal Brasileiro e o DEPEN/PR, os documentos juntados no presente writ não se prestam a demonstrar que o paciente teve acesso ao material didático de todos cursos, ou ainda a realização das avaliações respectivas, emergindo de tal constatação a realidade de que, de fato, não há como se conceber tenha o paciente atendido os requisitos necessários a concessão da remição.

V - A reforma do referido juízo de fato, relativo à insuficiência da documentação apresentada pelo agravante para comprovar o cumprimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, demanda a análise de fatos e provas, inviável na via estreita do mandamus. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 454.395/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018)”

Dessa forma, ante o não preenchimento dos requisitos estabelecidos (LEP, art. 126, §1º, inciso I, e Recomendação n. 44/2013 do CNJ), a denegação da ordem é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Tarcísio Maia de Paula
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020